Tribunal: TJMT
Processo: 0006972-02.2008.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006972-02.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODINEY NEVES CARDOSO - CPF: 522.800.551-04 (EMBARGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), JOSE MARINHO (EMBARGANTE), LUIZ GONCALO COENGA - CPF: 078.260.951-15 (EMBARGANTE), ROGERIO BORGES FREITAS - CPF: 831.989.031-49 (ADVOGADO), CLEONICE BENEDITA DOS SANTOS (EMBARGANTE), Pedro Ferreira de Campos Filho (EMBARGANTE), JANUARIO DE SOUZA FILHO (EMBARGANTE), O ESPOLIO DE JOSE MARINHO (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), DONATO MARINHO NETO (EMBARGANTE), EDSON MARINHO (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.882.386-85 (EMBARGANTE), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 157.222.284-00 (EMBARGANTE), DONATO MARINHO NETO - CPF: 109.204.201-68 (EMBARGANTE), EDSON MARINHO - CPF: 901.728.417-04 (EMBARGANTE), CREONICE BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 293.355.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO), ANTONIO JANUARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 442.051.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FERREIRA DE CAMPOS FILHO - CPF: 229.598.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 157.222.284-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE MARINHO registrado(a) civilmente como JOSE MARINHO - CPF: 008.343.431-34 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 924.931.061-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luiz Gonçalo
Coenga
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Odiney
Neves Cardoso, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária e parcial procedência da Reconvenção, sem proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau. O embargante alega omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme o art. 85, §11º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são o meio processual adequado para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Constatada omissão no acórdão, que deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em relação à Ação de Usucapião Extraordinária e à Reconvenção, impõe-se o acolhimento dos embargos.

O art. 85, §11º, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, dentro dos limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo artigo.

A jurisprudência do STJ reconhece que a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal enseja o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos integrativos, para corrigir tal falha (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1949286, 4ª Turma, j. 19/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor da causa na Ação de Usucapião Extraordinária e 15% sobre o valor do pedido na Reconvenção, a serem suportados exclusivamente pelo embargado.

Tese de julgamento
:

O tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional em grau recursal, conforme o art. 85, §11º, do CPC.

A omissão do tribunal quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal enseja o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1949286, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes,
opostos
p
or
LUIZ GONCALO COENGA,
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto por
Odiney
Neves Cardoso,
para manter a sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária
nº 0006972-02.2008.8.11.0041 e parcial procedência da Reconvenção,
sem a devida majoração dos honorários advocatícios recursais.

Em síntese, aduz que o acórdão está omisso acerca da devida majoração dos honorários fixados pelo Juízo singular na sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária, bem como na sentença de parcial procedência da Reconvenção.

Pede o provimento do recurso para que seja sanado o vício da omissão,
com a majoração dos

honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC
, na ação principal e reconvenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão
ao
embargante
, porque ao desprover o recurso de apelação interposto pelo embargado, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
, seja na ação principal - Usucapião Extraordinária, como na Reconvenção.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 137)

A jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
( CPC
/2015, art. 1.022). 2.
No caso, os presentes
aclaratórios
merecem acolhimento, para sanar omissão quanto aos honorários recursais devidos ao advogado da parte vencedora, porquanto não majorados no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão apontada, com efeitos meramente integrativos.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1949286 DF 2021/0235471-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)

No caso, a sentença fixou os honorários de sucumbência em
10% sobre o valor da causa

na Usucapião Extraordinária, bem assim 10% sobre o valor da Reconvenção
(id
2
2
9975726
4)
.

Logo,
a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, é circunstância que autoriza a majoração dos honorários de 10% para 15%
, cada.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos para sanar a omissão

apontada no recurso, com efeitos meramente integrativos.
e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios, a serem suportados exclusivamente pelo embargado
/apelante, autor
na demanda
principal - Ação de Usucapião Extraordinária,
de 10% para 15% sobre o valor da causa
e na Reconvenção de 10% para 15% sobre o valor do pedido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024